Tribunal: TJDFT
Processo: 0745335-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745335-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: SAMUEL RODRIGUES SIQUEIRA e PHELIPE COUTINHO AGUIAR PACIENTE: DIEGO RIBEIRO BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SAMUEL RODRIGUES CARVALHO SIQUEIRA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 53.038, em favor de DIEGO RIBEIRO BORGES, preso desde 6/1/2020, pela suposta prática do delito descrito artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 14/15). Alegam os impetrantes que há excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se segregado há 277 (duzentos e setenta e sete) dias sem que a instrução criminal tenha previsão de se encerrar. Pontuam que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19/5/2020 foi cancelada por força da Portaria Conjunta no 50 do TJDFT e que a vara de origem reconheceu a incompetência para julgar o feito. Logo, a prisão preventiva teria emanado de juízo incompetente. Acrescentam que foi suscitado conflito de competência, tendo o Desembargador Relator designado o Juízo impetrado para a solução de questões urgentes. Declaram que a prisão viola o princípio da presunção de inocência, o disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal e a Instrução Normativa no 1 deste Tribunal de Justiça. Sustentam ainda que “O caso em questão é tão drástico, que se caso o réu tivesse sido condenado a pena máxima do crime que a ele é imputado, o mesmo já estaria próximo de progredir de regime”. Por fim, invocam aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares diversa da prisão. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido quanto à pretendida revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por outro lado, verifica-se que os impetrantes formulam pedido subsidiário de relaxamento da prisão por excesso de prazo. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28/12/2019 (fls. 33/35), sendo cumprida na data de 6/1/2020 (fl. 18). Nota-se que a denúncia foi oferecida em 31/1/2020 (fls. 37/53) e recebida em 4/2/2020, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. A audiência de instrução foi designada para o dia 19/5/2020, porém, cancelada em virtude da Portaria Conjunta no 50, do TJDFT, como medida de prevenção à propagação do coronavírus e em razão da posse, por remoção, de novo magistrado titular da serventia (fl. 17). De fato, houve a declinação do feito em favor da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência (fls. 22/24). No entanto, nota-se que foi designado provisoriamente pelo Desembargador Relator, o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina como competente para a resolução das questões supervenientes e expedição de eventuais medidas de natureza urgente (fl. 29). Logo, não se pode afirmar que a constrição cautelar tenha emanado de autoridade incompetente. O processo diz respeito ao crime de associação criminosa armada e com participação de quatro adolescentes, envolvendo doze denunciados que se reuniam para a prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, receptação, corrupção de menores e roubo. Destaca-se ainda que a ação penal contou com o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 278 (duzentos e setenta e oito) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. De igual modo, diante da complexidade do feito, é compreensível que o prazo previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal tenha sido extrapolado. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 18:22:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora